Tribunal: TJMT
Processo: 1022275-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022275-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA - CPF: 009.149.174-63 (AGRAVANTE), MARINA HINOBU DE SOUZA MENDES - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MORA - REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DELINEADAS NOS AUTOS DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.", sendo, portanto, a comprovação da constituição em mora do devedor pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, além de ser relativa as incorrida ao tempo da notificação.

A mora se caracteriza
ex re
, pelo simples vencimento e a notificação comprovada é apenas requisito para a apreensão do bem. Ela não constitui o devedor em mora, mas é simples comprovação da mora. A notificação é relativa a mora já incorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal e atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIA ELISBETE DA SILVA LIMA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1039610-80.2022.8.11.0041- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, que deferiu o pedido liminar formulado pelo ora agravado, a fim de que fosse procedida a imediata busca e apreensão do veículo modelo Gol, marca Volkswagen, ano: 2019/2020, cor prata, contendo as placas de identificações OHQ7043; ressaindo a diligência exitosa, na data de 24/10/2022 (segunda-feira).

Contextualizando o fato, a Agravante sustenta que, durante a pandemia, renegociou duas parcelas do contrato de alienação fiduciária firmado com o Agravado, dando ensejo a uma nova relação entre as partes. Assim, no âmbito do contrato n.o 42630320, procedeu o atraso das parcelas de n.o 33 e n.o 34, que fora ensejador do ajuizamento da ação de busca e apreensão ora narrada.

Destaca que, quando do ajuizamento da ação em primeiro grau de jurisdição, na data de 18/10/2020, as parcelas mencionadas na notificação encaminhada à Agravante, destinada à sua constituição em mora, apresentavam-se quitadas desde a data de 05/09/2022, razão pela qual inexistia requisito para o deferimento da medida liminar, a despeito de confirmar, a título de boa-fé, a existência de outras parcelas em atraso.

Ressalta que o bem em questão foi apreendido na data de 24/10/2022 [segunda-feira], razão pela qual detém até o dia 29/10/2022 [sábado] para adimplir o suposto débito, nos termos do art. 3.o, § 1.o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Por esse motivo, no presente momento, não se encontra em mora, razão pela qual não há sentido purgá-la no ora prazo assinalado.

Menciona que a urgência do caso subsiste diante do risco de desfazimento do bem apreendido tão logo transcorrido o referido lapso temporal, por meio de leilão, ressaltando que a vedação contida no art. 1.o, § 4.o da Resolução no 10/2013/TP não se aplica ao caso concreto, por se tratar de medida ajuizada em dia de semana no qual não há expediente forense exclusivamente em razão de recesso de natureza regimental, o qual não pode ser equiparado a feriado e/ou final de semana.

Com base nesses argumentos, a agravante requer a análise da medida em sede de plantão judiciário ou, subsidiariamente, a expedição de intimação à advogada do Agravado, a fim de se abstenha de desfazer ou de alienar o bem até a apreciação deste recurso; postulando, ademais, o deferimento da antecipação de tutela, a fim de que se proceda a imediata restituição do veículo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o cumprimento da ordem.

O instrumento recursal veio instruído com os documentos de ID 149014164 e ss.

Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário desta sexta-feira, dia 28/10/2022, às 18h07, vindo-me conclusos às 18h11 do mesmo dia, para análise da tutela de urgência vindicada.

O Desembargador plantonista que a pretensão recursal não era medida de urgência passível de apreciação durante o Plantão Judiciário (id. 149024161 - Pág. 1/3).

Efeito suspensivo deferido liminarmente (id. 149180664 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 149733193 - Pág. 1/5).

A parte recorrente aportou petitório (id. 150786198 - Pág. 1/3), acompanhado de documento, pugnando pela fixação de multa
astreintes
.

Id. 151416692 - Pág. 1, a parte agravante informa acerca do cumprimento da liminar.

A parte agravada, intimada, ofertou contrarrazões (id. 152526655 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento do agravo manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal e atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIA ELISBETE DA SILVA LIMA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1039610-80.2022.8.11.0041- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, que deferiu o pedido liminar formulado pelo ora agravado, a fim de que fosse procedida a imediata busca e apreensão do veículo modelo Gol, marca Volkswagen, ano: 2019/2020, cor prata, contendo as placas de identificações OHQ7043; ressaindo a diligência exitosa, na data de 24/10/2022 (segunda-feira).

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto à regular constituição em mora do devedor de bem gravado com alienação fiduciária, nos termos do
Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969.

DECIDO.

Extrai dos autos terem os litigantes entabulado contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária sob no
42630320
, por meio do qual o banco agravado concedeu crédito no valor total de R$ 68.972,16 (sessenta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) à agravante, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas fixas mensais de R$ 1.436,92 (um mil, quatrocentos e trinta e seus reais e noventa e dois centavos), com vencimento aprazado para todo dia 02 de cada mês.

Ocorre que a agravante/devedora deixou de adimplir algumas parcelas, sob a alegação da pandemia do coronavírus (COVID-19), fato público e notório, circunstância que impulsionou o banco agravado/credor fiduciário a expedir notificação extrajudicial em 18/07/2022, cf. id. 152526655 - Pág. 3, consignando que “a(s) parcelas 33 e subsequentes, com vencimento, respectivamente, nos meses de 06/2022 e subsequentes, ainda não foi(ram) quiatada(s), perfazendo o montante total vencido de
R$ 2873,84
, devidamente acrescido dos encargos moratórios previstos na cláusula do Contrato” (id. 152526655 - Pág. 3).

Diante dos fatos acima alinhavados, a parte recorrente formulou acordo com o escritório MELHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, representante da recorrida, ocasião que foi emitido boleto, em
02/09/2022
, no valor de
R$ 4.648,68
, referente as parcelas 33, 34 e 35, do contrato sob no
42630320
(id. 149014169 - Pág. 4), devidamente quitado em
05/09/2022
(id. 149014169 - Pág. 5).

Contudo, a parte devedora deixou de adimplir parcelas vincendas que não constavam do acordo acima celebrado, as quais estavam aprazadas para 02/09/2022 e 02/10/2022, referente as parcelas 36 e 37 do contrato sob no
42630320
, desencadeando, assim, a propositura da ação de busca e apreensão com pedido liminar pela instituição financeira agravada.

É de salientar, que para a concessão da medida liminar, em sede de busca e apreensão sob a égide do Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, o devedor fiduciante deve ser constituído em mora.

Vale anotar, que a mora das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária decorre do simples vencimento, constituindo-se, assim, de forma "ex re". No entanto, a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado só é possível mediante a sua comprovação.

A Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Nesse sentido, a redação do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/14:

"O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário".

Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravada ajuizou ação de busca e apreensão em 18 de outubro de 2022, alegando que “em 08/05/2020, foi ofertada uma renegociação parcial (apenas duas parcelas) em decorrência da pandemia de COVID-19 vivenciada no país, aceita pelo cliente via ligação (arquivo em mp3). Foi gerado um novo número de contrato (Contrato 44251229 – vide doc. 04 com demonstrativo dos débitos) com trinta e nove parcelas renegociadas no valor de R$ 102,29 (CENTO E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), com o primeiro vencimento em 02/07/2020 e o último em 02/09/2023 (...)Sucedeu que, a partir de 02/09/2022, a demandada interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. 03) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou” (id. 101694298 - Pág. 2 – Autos de origem sob no 1039610-80.2022.8.11.0041).

Evidencia-se que parte recorrida alicerça seu pedido liminar de busca e apreensão com a comprovação de ciência da mora pela notificação extrajudicial exarada em 18/07/2022, recebida em 27/07/2022.

Todavia, o débito em aberto foi renegociado entre o credor fiduciário com o consumidor, restando pago pela devedora, ora agravante, em 05/09/2022 (149014169 - Pág. 5).

Portanto, a notificação extrajudicial expedida em 18/07/2022 restou restrita as parcelas já incorridas, sendo que, ao oportunizar a regularização do contrato, caberia ao banco agravo notificar novamente a agravante/devedora para comprovar a mora e obter a liminar perseguida.

Desta feita, forçoso concluir que o recorrente não estava em mora no momento do ajuizamento da ação.

Observo, ainda, que a agravada, em sua contraminuta, não trouxe elementos capazes de desconstituir a prova juntada pela parte agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela recursal; por conseguinte, reformar a decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão.

Deve-se dar prosseguimento ao feito de origem para análise dos demais pedidos.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023